Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707164-35.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CRIXA CONDOMINIO II APELADO: K C DOS SANTOS TELECOMUNICACAO E SERVICOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Condomínio do Crixá Condomínio II contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução (ID no 41394228). 2. Como consequência da sucumbência ínfima, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (valor da execução subtraído do valor cotejado nos termos do dispositivo). 3. O apelante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça em seu recurso, sob o argumento que a sua receita diminuiu consideravelmente e o pagamento das custas poderá comprometer a vida financeira dos condôminos. 4. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam deferir o benefício da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da atual situação financeira do apelante, com o intuito de justificar a concessão da gratuidade de justiça, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, relação de condôminos atualizada, com a receita mensal recebida e as despesas básicas mensais; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento ou providencie o recolhimento do preparo (R$20,01). 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO